Tribunal: TJSP
Processo: 2257674-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal pretendida no agravo de instrumento – Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257674-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TRANSMOR TURISMO E CARGAS LTDA, é agravado DIRETOR DO DPL -
DIRETORIA DE PROCEDIMENTO E LOGISTICA VINCULADO A ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257674-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29911 – M.
2
6aCÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV INT. No: 2257674-54.2019.8.26.0000/50000
AGTE. : TRANSMOR TURISMO E CARGAS LTDA.
AGDO. : DIRETOR DO DPL DIRETORIA DE PROCEDIMENTO E
LOGISTICA VINCULADO A ARTESP
INTDO : AGENCIA REGULADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPOSTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : WAGNER ROBY GIDARO
VOTO No 29911
EMENTA AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão
monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal pretendida
no agravo de instrumento
Ausência de argumentos novos
capazes de alterar a convicção Recurso não provido
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 26, desta relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela recursal.
Sustenta o agravante, em síntese, ser devida a suspensão
da r. decisão do MM. Juízo de primeiro grau, pela existência de fundamentação
relevante, bem como de perigo da ineficácia da medida, nos termos do art. 7o,
inciso III, da Lei 12.016/2009. Alega que sem a renovação do registro pleiteado o
agravante não pode trabalhar; que a determinação para exclusão do benefício
federal (simples nacional) não passa de burocracia defasada. Argumenta que a
decisão do diretor do DPL foi embasada em normativa ultrapassada, anteriores à
mudança da legislação do Simples Nacional, de 2015; que o agravante é optante
pelo Simples Nacional desde 2016 e que não teria que optar entre a renovação
da ARTESP e a manutenção do benefício do Simples Nacional.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 27/31)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257674-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29911 – M.
3
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Não haì motivo para reverter a decisão de recebimento do
agravo de instrumento, com efeito suspensivo, não obstante as razões postas
neste agravo interno.
Como se vê, a agravante repete os argumentos já formulados
na minuta de agravo de instrumento, sem trazer qualquer elemento novo,
insistindo na compatibilidade de manutenção do Simples Nacional e renovação
da ARTESP, bem como na suposta desatualização legal da decisão
administrativa impugnada.
Todavia, como já destacado no despacho ora agravado desta
relatoria, a decisão do MM. Juízo de primeiro grau foi fundamentada, anotando
que a documentação acostada nos autos do mandado de segurança não foi
suficiente para superar a presunção de legalidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a exigência de exclusão da
impetrante do regime do Simples Nacional para efeito de renovação de seu registro de
fretamento. Alega a impetrante que suas atividades estão devidamente previstas na
lei do Simples Nacional, sendo ilegítima a sua exclusão do regime especial para
obtenção de registro que já possui há longos anos. Assim, requer a concessão de
liminar para que seja desde já deferido o seu requerimento administrativo de
renovação de registro de transporte.
Pois bem. Em que pesem as alegações da impetrante, não estão presentes os
requisitos legais para o deferimento da medida inaudita altera pars.
Cabe à autoridade administrativa a análise da documentação apresentada no pedido
administrativo a fim de aferir a viabilidade de renovação do registro da impetrante, ato
administrativo que o Poder Judiciário não pode substituir, exceto na hipótese de
ilegalidade expressa, o que não ocorre prima facie, sendo necessária a apresentação
de informações para melhor análise do pleito. Além disso, há perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O Poder Judiciário não pode ultrapassar os limites da análise de legalidade e abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257674-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29911 – M.
4
de poder, sob pena de usurpar o poder administrativo de polícia que é exclusivo da
Administração. É caso, portanto, de se aplicar do princípio da legalidade da
Administração, pelo qual faz existir uma presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos que não podem ficar sujeitos à mera alegação de irregularidade.
Ensina Hely Lopes Meirelles que A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios
ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o
pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes,
quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus
efeitos. Admite-se, todavia, a sustação dos efeitos dos atos administrativos através de
recursos internos ou de ordem judicial, em que se conceda a suspensão liminar, até o
pronunciamento final de validade ou invalidade do ato impugnado (in Direito
Administrativo Brasileiro, 37.a edição, Malheiros, São Paulo, 2010, p. 163).
Para se considerar a irregularidade do ato é necessária a apresentação de prova
inequívoca de sua ocorrência ou, ao menos, indícios fortes que demonstrem o fumus
boni juris.
Continua o mesmo autor: Outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo
para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia (op. cit. p. 163).
Assim, não é possível presumir o rigor indevido da Administração Pública ao exercer o
seu dever de fiscalizar a conduta dos administrados.
A questão será analisada profundamente em seu momento próprio, mas os indícios
ensejadores da medida in limine não estão presentes. Indefiro, portanto, a concessão
de liminar.”
De fato, num primeiro momento e em sede de cognição
primária, não se entreve^ a ilegalidade do ato atacado.
Pondere-se ademais que, no caso, a concessão da liminar
representaria o prévio acolhimento dos fatos narrados pelo impetrante dos
fundamentos legais e jurídicos de seu pedido, sem ao menos ouvir a parte
contrária e, portanto, antes mesmo de completada a relação processual civil.
Assim sendo, em princípio, deve prevalecer a presunção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257674-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29911 – M.
5
milita a favor da Administração de que legítimos foram os seus atos.
Quanto ao perigo de ineficácia caso a segurança seja
concedida ao final. Ainda que se vislumbre o dano de difícil reparação na demora
da prestação jurisdicional, não estando presente a aparência do bom direito, não
haì como conceder a medida, pelo que a demora na solução do litígio não pode
servir de suporte ao acolhimento do recurso.
Mesmo porque se trata de mandado de segurança, cujo rito eì
célere, sendo certo que a decisão final não tardaraì.
Inexiste, portanto, motivo para a alteração pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator